Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015516-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DAVID DA SILVA BELIDO e RAQUEL DA SILVA
AGRAVADO(S):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DAVID DA SILVA BELIDO e RAQUEL DA SILVA , ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento Com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1025482-89.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a ré utilize o IPC-A para atualização das parcelas e do saldo devedor, sugerindo o depósito em juízo.
Os agravantes em sede recursal requereram o deferimento da justiça gratuita, entretanto não juntaram, qualquer documento a comprovar a alegada hipossuficiência, razão pela qual fora determinada a intimação dos mesmos para juntarem documentação que comprovasse a necessidade de concessão da benesse.
Analisando a documentação carreada aos autos verifico que os agravantes no ID. 101548987 juntaram documentos, consistentes em faturas de água e energia, bem como declarações de imposto de renda do agravante David com referência aos anos de 2018, 2019 e 2020.
Pois bem. A despeito da documentação carreada, entendo que esta não comprova a alegada hipossuficiência financeira, porquanto em análise o recibo de entrega da declaração de ajuste anual referente o ano calendário de 2018, observa-se que o agravante possuiu um total de rendimentos tributáveis no importe de R$ 90.963,83 (noventa mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).
Há de se ressaltar que os agravantes não podem ser considerados pessoas hipossuficientes, a agravante Raquel pelo fato de não carrear a documentação necessária para tal comprovação e o agravante David, por ser advogado e acostar documentação que não corrobora com a alegada hipossuficiência financeira.
Sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovada situação de penúria vivenciada, a impedir que arquem com o valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) relativo ao preparo recursal.
O entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Por consequência, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Após, imediatamente conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora